Tribunal: TJMT
Processo: 1067520-08.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1067520-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HALISON DINIZ PADILHA - CPF: 044.182.061-16 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA - CNPJ: 44.474.898/0001-05 (RECORRIDO), JEFFERSON LUIS MAZZINI - CPF: 069.528.218-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, ALÉM DE HISTÓRICO ESCOLAR E TELAS SISTÊMICAS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 164751505, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no
valor de
R$ 199,86 (cento e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, diante da aplicabilidade da Súmula 385/STJ,
determinando a exclusão

do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a indenização por

danos morais, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

A prestação dos serviços educacionais;

2)

Validade da contratação;

3)

A legalidade da cobrança;

4)

Da devida negativação;

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

Contrarrazões apresentadas pela reclamada no id. 164751512.

O recorrido/autor, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 165625655), bem como a condenação da reclamada em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo recorrido/autor, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$
199,86 (cento e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos
),
que afirma desconhecer.

A reclamada, em sede de contestação
(ids. nºs 164751497

e 164751502)
,

anexou aos autos contrato de prestação de serviços educacionais, além de histórico escolar e telas sistêmicas,

os quais não foram impugnados especificamente pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Logo, entendo que a reclamada agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a reclamada tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
reformar
a r. sentença e

julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023